Tribunal: STF
Processo: ADPF 715
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, com pedido de medida cautelar, com o fito de obter a declaração de inconstitucionalidade em face dos vetos parciais do Chefe do Poder Executivo apostos ao Projeto de Lei nº 1562/2020 (transformado na Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020, que alterou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020), ocorrida no DOU de 6 de julho de 2020.
    O requerente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do ato do Presidente da República de aposição de vetos após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) para apreciação da matéria versada no projeto de lei aprovado pelas Casas do Congresso Nacional.
    Pleiteia a concessão de medida cautelar “[...] para suspender os efeitos da retificação no DOU de 6 de julho de 2020 da Lei nº 14.019 e da Mensagem nº 374, ambas de 2 de julho de 2020, mantendo os efeitos da publicação original no DOU de 3 de julho de 2020.” No mérito, pugna pela procedência do pedido. 
    O quadro não revela urgência maior necessária à excepcional apreciação, pela Presidência desta Suprema Corte, da medida cautelar formalizada.
    Aplique-se, por ora, o procedimento abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, para devida instrução do processo, sem prejuízo de reapreciação pelo Relator do feito.
    Solicitem-se informações aos requeridos. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente